Tribunal: TJSP
Processo: 2088087-68.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o cálculo da indenização devida ao acionista.

O STJ examinou diversos recursos e determinou que não seja incluída a dobra acionária. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz em toda e qualquer oportunidade que surgir para esse fim. Exclusão do consectário.

Embargos acolhidos.